Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – DEFEITO EM VEÍCULO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS AFASTADA – DEFEITO RECONHECIDO PELA CONCESSIONÁRIA – MÉRITO. REVELIA. JUNTADA DE CARTA DE PREPOSTO APÓS AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECRETO DE REVELIA. AUSÊNCIA DOS EFEITOS DIANTE DE CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA SEGUNDA RÉ. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS. DANO MORAL. APELO PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA.
I- Afastada a preliminar de incompetência dos juizados diante do reconhecimento, pela BRASAL, do defeito no veículo, sendo providenciado seu conserto após o ajuizamento da demanda.
II- Considerando que a sentença não reconheceu os efeitos da revelia, em razão de contestação apresentada pela segunda ré, desnecessária a revogação da revelia reconhecida em sentença, eis que os argumentos foram devidamente analisados pelo juízo sentenciante.
III- Tendo em vista que os autores aguardaram tempo considerável (mais de um ano) para conserto de item importantíssimo na segurança na condução de veículo, a situação fática delineada nos autos transborda o mero aborrecimento, ensejando indenização a título de danos morais.
IV- Considerando, ainda, a angústia relacionada a item relacionado à própria segurança do veículo, bem como ao caráter pedagógico que deve nortear a fixação de indenização em casos semelhantes, bem como a capacidade econômico-financeira das rés, e sobretudo considerando os parâmetros adotados nas Turmas Recursais, a indenização pelo dano moral deve ser majorada.
V- Preliminar de incompetência dos Juizados afastada. Negado provimento a recurso da BRASAL. Dado provimento ao recurso dos autores, majorando-se a indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada um dos autores. A BRASAL arcará com as custas e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.